Tribunal: TJPA
Processo: 0003122-68.2020.8.14.0094
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003122-68.2020.8.14.0094

APELANTE: ROGERIO DUARTE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0003122-68.2020.8.14.0094

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

APELANTE: ROGERIO DUARTE MORAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONFISSÃO INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Rogério Duarte Moraes contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 81 (oitenta e um) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP). A defesa sustenta nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP, pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP conduz à nulidade da condenação e à absolvição por insuficiência de provas; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 226 do CPP estabelece procedimento cogente para o reconhecimento de pessoas, conforme entendimento consolidado do STJ, notadamente no HC 598.886/SC, não se tratando de mera recomendação.

4.

A inobservância do rito previsto no art. 226 do CPP não conduz automaticamente à absolvição quando a condenação encontra respaldo em outros elementos probatórios autônomos e idôneos, conforme precedentes do STJ.

5.

A autoria delitiva não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento pessoal, mas também na prisão do réu na posse da motocicleta subtraída, localizada por meio de rastreamento por GPS, bem como na apreensão da arma utilizada no crime no interior do veículo.

6.

A palavra da vítima, firme e coerente, encontra-se em consonância com os depoimentos testemunhais, especialmente do policial responsável pela prisão e da testemunha que auxiliou na recuperação do bem, formando conjunto probatório harmônico.

7.

Os depoimentos de policiais possuem valor probante quando coerentes e compatíveis com os demais elementos dos autos, inexistindo indícios de incriminação indevida, conforme jurisprudência do STJ.

8.

A materialidade e a autoria restam comprovadas por provas produzidas sob o crivo do contraditório, além de documentos como o Boletim de Ocorrência e o Auto de Prisão em Flagrante, afastando a incidência do princípio do in dubio pro reo.

9.

A atenuante da confissão espontânea é incabível, pois o réu não compareceu ao interrogatório e foi declarado revel, inexistindo confissão judicial apta a ensejar o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP não acarreta nulidade automática da condenação quando existirem outras provas autônomas e suficientes de autoria.

2.

A palavra da vítima, corroborada por depoimentos testemunhais e por elementos documentais colhidos sob o contraditório, é apta a fundamentar condenação por roubo.

3.

A atenuante da confissão espontânea não incide quando o réu é revel e não presta interrogatório judicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LVII, e 129, I; CP, art. 157, § 2º, II; CPP, arts. 155, 156 e 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti; STJ, AgRg no AREsp 2.408.638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27.11.2023; STJ, AREsp nº 00000000000003086980, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 02.03.2026 (DJEN 02.03.2026).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA, 23 de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ROGÉRIO DUARTE MORAES, contra sentença (ID 25825762) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena definitiva de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Segundo narra a denúncia (ID 25825658), no dia 13 de outubro de 2020, por volta das 17 horas, a vítima trafegava em via pública quando foi abordada pelo denunciado, em companhia de um comparsa, que se deslocavam em uma motocicleta. Na ocasião, o apelante, portando arma de fogo, teria subtraído os bens pessoais da vítima, consistentes em uma motocicleta Honda/Biz 125, placa QVC-9448, bem como um aparelho celular, modelo A10. Posteriormente, a motocicleta foi localizada em razão da existência de sistema de rastreamento por GPS, sendo a arma utilizada na ação criminosa encontrada no interior do compartimento porta-objetos do veículo.

Encerrada a regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória, contra a qual se insurge a Defesa, interpondo o presente recurso.

Nas razões recursais (ID 25825777), a defesa técnica pugna pela absolvição, sustentando a insuficiência de provas quanto à autoria, bem como a nulidade do reconhecimento pessoal realizado. De forma subsidiária, requer o reconhecimento da atenuante da confissão.

Em contrarrazões (ID 25825780), o Ministério Público do Estado do Pará, rebate os argumentos defensivos e, ao final, manifesta-se pelo integral desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior (ID 28126192), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Com inclusão em Pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo à sua análise.

1.DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL.

Alega o apelante insuficiência de provas para sua condenação e nulidade processual diante da irregularidade do seu reconhecimento, que não teria obedecido os ditames do art. 226 do CPP.

Razão não lhe assiste
.

De pronto, cumpre destacar que o sistema acusatório adotado pela Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I, atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, impondo-lhe, por conseguinte, o ônus de comprovar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do delito.

Tal encargo encontra respaldo no art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual "a
prova
da alegação incumbirá a quem a fizer".

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que "o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da
prova
produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação".

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a
prova
deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Outrossim, o artigo 226 do Código de Processo Penal disciplina procedimento próprio para a realização do reconhecimento de pessoas, com a finalidade de assegurar a credibilidade e a segurança desse meio probatório.

A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as formalidades previstas nesse dispositivo não possuem caráter meramente orientador, mas sim cogente. Assim, o reconhecimento pessoal que desrespeita o rito legal não pode servir de fundamento para condenação.

Nessa linha, ao julgar o HC 598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti, o STJ assentou que o reconhecimento realizado em desconformidade com o modelo previsto no art. 226 do CPP é inválido, não podendo embasar decreto condenatório nem decisão de prisão cautelar, ainda que posteriormente reproduzido e ratificado em juízo.

Todavia, embora a observância do procedimento legal seja obrigatória, sua inexecução não conduz, por si só, à absolvição automática, desde que o julgador identifique nos autos outros elementos probatórios autônomos e idôneos capazes de sustentar a condenação, conforme jurisprudência
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO ESPECIAL.
ROUBO
AOS CORREIOS. AUTORIA DELITIVA.
RECONHECIMENTO
PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE
PROVA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

“(...) Mais uma vez, a preliminar não merece acolhimento. Explico. O artigo 226 do CPP estabelece um rito específico para a realização do reconhecimento de pessoas, visando garantir a fidedignidade e a confiabilidade desse meio de prova. Vejamos: (...) Sobre a questão, o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao reconhecimento pessoal descrito no art. 226 do Código de Processo Penal é no sentido de que tal disposição não é mera recomendação. Portanto, o reconhecimento pessoal não pode ser utilizado para fundamentar uma condenação se não seguir o imperativo legal. Nesse sentido, o STJ, no julgamento do HC 598.886/SC, Rel. Ministro Rogério Schietti, estabeleceu que o reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o modelo do art. 226 do CPP é inválido e não pode ser utilizado para fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo que seja refeito e confirmado em Juízo. Vejamos: (...) Não obstante, embora o procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal não seja mera recomendação, sua inobservância não resulta em absolvição automática, caso o magistrado identifique outras provas que justifiquem a condenação. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000003086980, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/03/2026, Data de Publicação: DJEN 02/03/2026)

Assim, diante da presença de provas firmes e indene de dúvidas, não é o caso de aplicar-se o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF) ou princípio processual do
in dubio pro reo,
de forma indiscriminada como se propõe o apelante.

A autoria imputada a ROGERIO DUARTE MORAES não repousa unicamente no
reconhecimento
pessoal efetuado pela vítima, mas encontra lastro em sólido acervo probatório, revelador de sua efetiva participação na prática do crime de
roubo

majorado
, nos termos do artigo 157, §2º, II do Código Penal.

As provas produzidas sob o crivo do contraditório, tanto orais quanto documentais, mostram-se consistentes e aptas a embasar o decreto condenatório. O relato da vítima apresenta-se firme, coerente e em consonância com os demais elementos coligidos, sendo corroborado pelo depoimento da testemunha responsável pela recuperação da motocicleta subtraída.

A vítima assim declarou:

“(...) por volta das 14h30min do dia do crime, saiu de moto em direção ao ramal, no meio do caminho visualizou uma moto bloqueando a passagem no ramal e dois indivíduos a abordaram, um estava na moto e outro estava com uma arma na mão, eles falaram para que ela passasse a moto e a bolsa, ela passou os bens, relatou que não conseguiu visualizar a face dos criminosos porque eles estavam com boné, mas conseguiu identificar a roupa deles e fez o reconhecimento de um dos criminosos em delegacia por conta da vestimenta, disse que foi possível a localização dos suspeitos por conta do dispositivo localizador que estava na moto roubado, que foi apreendida uma arma com os suspeitos.(...)”

A testemunha Luiz Antônio Lima Moraes relatou:

“(...) que recebeu ligação da vítima informando do roubo, que ele ajudou a localizar a moto pelo GPS, que foi junto com o policial atrás do bem, que a moto estava parada do lado do réu, que quando ele viu a polícia ele correu, mas conseguiram alcançá-lo, ele confessou que tinha sido ele que tinha cometido o roubo junto com outro comparsa, que dentro da moto tinha uma arma caseira. (...)”

Dessa forma, inexiste qualquer dúvida razoável quanto à prática delitiva e à responsabilidade do acusado, especialmente porque foi ele foi encontrado na posse do bem objeto do roubo no momento de sua prisão.

Somam-se a esses elementos o Boletim de Ocorrência e o Auto de Prisão em Flagrante, documentos que registram a dinâmica da captura do réu e corroboram os demais elementos de convicção. O policial responsável pela prisão FRANK MIRANDA CORREA, em seu testemunho (ID 25825657 p. 4), descreveu as diligências realizadas, confirmando a vinculação do apelante ao fato delituoso e à localização dos bens subtraídos.

Importante frisar, ainda, que a validade da condenação fundada em prova testemunhal, inclusive dos policiais, e na palavra da vítima, pois desde que harmônicas com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, podem dar margem à condenação.

Nesse sentido:

“(...) Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de
prova
colhidos na fase investigativa, e corroborados pela
prova

testemunhal
colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de
prova
dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Portanto, a tese defensiva de nulidade do
reconhecimento
e insuficiência probatória não se sustenta.

A decisão de primeiro grau ampara-se em lastro robusto e harmônico de provas, razão pela qual deve ser integralmente mantida. O crime restou plenamente caracterizado quanto à materialidade e autoria, não havendo margem para absolvição, tampouco para redimensionamento da pena aplicada, já fixada com observância dos critérios legais e circunstâncias judiciais do caso.

Assim, a sentença prolatada pelo Juízo de origem encontra-se em perfeita sintonia com as provas dos autos, revelando-se irretocável. Não subsiste dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade delitivas.

No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal:

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por DALVAN GONÇALVES FERREIRA DA SILVA contra sentença da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 41 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal). A defesa alegou, preliminarmente, nulidade do reconhecimento fotográfico e, no mérito, pleiteou absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, redimensionamento da pena. O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial e sua repercussão na condenação; (ii) examinar a correção da dosimetria da pena, em especial a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial foi ratificado em juízo sob o crivo do contraditório, tendo a vítima confirmado pessoalmente a identidade do apelante como um dos autores do roubo, com base em traços físicos compatíveis com imagens obtidas por videomonitoramento, corroboradas por laudo técnico.

2.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a inobservância do art. 226 do CPP não gera nulidade automática do reconhecimento, desde que este seja corroborado por outras provas judicializadas, como no caso em análise.

3.

A materialidade e a autoria do crime restaram suficientemente comprovadas por provas técnicas (relatório de imagens), documentais (boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante) e testemunhais (vítima e policiais), formando um conjunto harmônico e coerente que sustenta a condenação, não havendo margem para aplicação do princípio do in dubio pro reo.

4.

A sentença fundamentou adequadamente a elevação da pena-base, com base em circunstâncias judiciais concretas previstas no art. 59 do Código Penal, notadamente a culpabilidade acentuada e as consequências do crime, demonstradas pela violência empregada, restrição da liberdade da vítima e repercussão social.

5.

A majoração da pena nas fases subsequentes da dosimetria foi justificada com base na multirreincidência do réu e na utilização de arma de fogo, permitindo a aplicação do aumento no patamar máximo previsto em lei.

6.

A fixação do regime fechado encontra respaldo no art. 33 do CP, diante da quantidade de pena e da gravidade concreta dos fatos, não se verificando ilegalidade ou desproporcionalidade.

7.

A dosimetria da pena seguiu corretamente o método trifásico previsto no art. 68 do CP, com fundamentação concreta e proporcional, inexistindo vícios que autorizem a sua revisão em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É válido o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial quando ratificado em juízo e corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.

2.

A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, é apta a embasar a condenação penal.

3.

A dosimetria da pena pode afastar-se do mínimo legal quando o juiz fundamenta concretamente a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

4.

A utilização de arma de fogo e a reincidência múltipla autorizam a aplicação das frações máximas de aumento na segunda e terceira fases da dosimetria.

5.

A fixação do regime fechado é legítima diante da pena aplicada e da gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII e art. 93, IX; CP, arts. 59, 68, 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I; CPP, arts. 155 e 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.408.638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27.11.2023; STJ, AgRg no REsp 2.104.223/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 18.03.2024; STF, RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; STF, HC 227.629/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 28.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.590.957/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 09.06.2020; TJRS, ACR 70042630582, Rel. Des. José Conrado Kurtz de Souza, DJ 14.09.2011; TJPR, Ap. Crim. nº 621536-7, Rel. Des. Miguel Pessoa, j. 18.03.2010.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800084-46.2021.8.14.0040 – Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/01/2026)

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E FURTO. NULIDADE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA INDEPENDENTE E SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta em face de sentença condenatória que impôs ao recorrente pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelos crimes de furto e roubo qualificado (art. 155, caput, e art. 157, § 2º, inciso VII, c/c art. 69, todos do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão preliminar envolve a alegação de nulidade processual em razão de irregularidades no reconhecimento fotográfico, enquanto o mérito versa sobre a insuficiência de provas para a condenação quanto ao delito de roubo e o pedido de absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade do reconhecimento fotográfico não se verifica, pois a condenação baseou-se em outros elementos probatórios idôneos e independentes, como o testemunho da vítima e a apreensão dos objetos subtraídos na posse do réu, confirmando a autoria.

4. Materialidade e autoria delitivas encontram-se amplamente demonstradas pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, auto de apreensão dos objetos furtados e outras provas judiciais, que corroboram de forma segura a decisão condenatória.

5. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui elevado valor probatório, especialmente quando coerente com as demais provas dos autos. Não se aplica o princípio do
in dubio pro reo
, dada a robustez das provas contra o recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O reconhecimento fotográfico do réu, quando corroborado por provas autônomas e suficientes, não gera nulidade processual. 2. A palavra da vítima em crimes patrimoniais, respaldada por elementos judiciais consistentes, é suficiente para a condenação."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, caput; 157, § 2º, VII; 69; CPP, art. 226.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0805453-53.2023.8.14.0039 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/11/2024)

A defesa requer, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Todavia, tal pleito não merece acolhimento, uma vez que o réu não compareceu ao ato de interrogatório, tendo sido declarada sua revelia, o que inviabiliza o reconhecimento de eventual confissão.

Dessa forma, impõe-se a manutenção integral da sentença condenatória, porquanto não se verifica qualquer erro ou irregularidade na decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Pelo exposto, e acompanhando a manifestação da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 20 de março de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/03/2026